Tribunal: TJSP
Processo: 0009441-64.2015.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0009441-64.2015.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é
apelante JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar de nulidade, deram parcial
provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do réu para 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso
legal; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0009441-64.2015.8.26.0168 - Comarca de Dracena
2/6
Apelação Criminal no 0009441-64.2015.8.26.0168
Juízo de origem: 3a Vara Judicial da Comarca de Dracena - SP
Apelante: José Francisco dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Aline Sugahara Bertaco
Voto no 14.132
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Preliminar
de nulidade da sentença por incompetência do Juízo
afastada - Mérito - Crime praticado mediante fraude - Prova
suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada na
primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade -
Regime
prisional
fechado
conservado
-
Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
339/348, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou o réu José Francisco dos Santos como incurso nas penas do
artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial
fechado, 03 (três) anos de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela alegando, em preliminar, a
nulidade processual, por incompetência do Juízo, já que, sendo incerto o local
da subtração, o foro deveria ser o de seu domicílio. No mérito, requer a
absolvição por insuficiência de provas e, quando não, o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os processos mencionados a fl. 355 (fls. 351/357).
O recurso foi recebido (fl. 334) e regularmente contrariado
(fls. 360/364).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0009441-64.2015.8.26.0168 - Comarca de Dracena
3/6
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
(fls. 373/380).
É o relatório.
A preliminar de nulidade de incompetência do Juízo não
merece acolhida.
Isto porque, conforme já decidido pela Câmera Especial
deste Tribunal de Justiça, no conflito de jurisdição em que definiu a
competência da 3a Vara Judicial da Comarca de Dracena/SP, por não
vislumbrar a ocorrência do crime continuado: "(...) 2. Crimes que ocorreram
em momentos distintos e em estabelecimentos comerciais distintos das
cidades de Dracena, Tupi Paulista e Presidente Wenceslau, ausência de
interdependência entre as infrações, a ponto de guardar relação
probatória que justifique a alegada conexão instrumental, prevista no
artigo 76, III, do Código de Processo Penal." (fl. 161).
Bem por isso, competente a 3a Vara Judicial da Comarca
de Dracena/SP para processar e julgar o acusado, não se verifica a aludida
nulidade processual.
No mais, o recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o réu José Francisco
dos Santos, no dia 17 de setembro de 2015, em local incerto, na cidade e
Comarca de Dracena/SP, mediante fraude, subtraiu, para si, 01 (uma) roda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0009441-64.2015.8.26.0168 - Comarca de Dracena
4/6
completa - aro 14 (estepe), avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), do veículo
Fiat/Palio ELX, de propriedade da vítima "José Renato Padilha - ME (Vip
Automóveis)".
A materialidade do delito está consubstanciada pelos
boletins de ocorrência de fls. 05/06 e 15/16, apreensão descrita a fl. 10, além
da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Em juízo, o réu negou o ilícito. Alegou que trabalhava
como vendedor de carros, e apenas tirava o pneu do carro e levava a Paulo
Sérgio Battara, porém não o fez em relação à empresa-vítima destes autos (cf.
mídia digital que acompanha os autos).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo crime que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, a vítima José Renato Padilha narrou em juízo
que o réu foi até o estabelecimento-vítima querendo comprar o veículo
Fiat/Palio e demorou cerca de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos testando-o.
Segundo disse, quando o acusado retornou, o estepe do automóvel havia
sumido, sendo que ele nunca mais voltou para comprar o carro. Informou que
registrou o boletim de ocorrência, mas nunca mais recuperou o estepe (cf.
mídia digital que acompanha os autos).
Já a testemunha Paulo Sérgio Battara relatou que o
acusado se apoderava de pneus de garagem na cidade e lhe pedia que os
guardasse. De acordo com ele, de início, o réu levava pneus compatíveis com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0009441-64.2015.8.26.0168 - Comarca de Dracena
5/6
seu próprio veículo, mas depois pegou outros que não eram compatíveis.
Explicou que um rapaz lhe informou que pneus sumiam da garagem na cidade.
Em razão disso, entregou-os na delegacia de polícia (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de
maneira segura, que o acusado de fato foi o autor do furto a ele irrogado na
denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.
Note-se, por oportuno, que foi o acusado quem travou
contato com a vítima, mostrando-se interessado na compra de um veículo, e
se aproveitou do momento em que o testava para subtrair o estepe de Paulo
Sérgio, pessoa por ele apontada.
Logo, a responsabilização criminal do réu, nos moldes do
reconhecido pela sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso
em questão.
A pena, no entanto, merece pequeno reparo.
Na primeira fase, observo que o acusado possui três
condenações definitivas por delitos patrimoniais (cf. certidões de fls. 146/147 e
149), caracterizadores dos maus antecedentes; ao passo que os demais feitos
em andamento não podem ser valorados negativamente, ainda que como
conduta social reprovável, conforme se verifica, inclusive, do teor da Súmula
444 do STJ. Sendo assim, reduzo o aumento para 1⁄4 (um quarto), perfazendo
uma pena final para ele de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal, à míngua de
outras modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0009441-64.2015.8.26.0168 - Comarca de Dracena
6/6
Apenas para que não fique sem registro, o pedido de
reconhecimento da continuidade delitiva relativa a este crime e os demais
perpetrados pelo acusado, deve ser postulado junto ao Juízo da Execução
Criminal, competente para tanto, consoante dispõe o artigo 66, inciso III, alínea
"a", da Lei de Execução Penal.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, merece
ser preservado, tendo em vista os maus antecedentes do réu, a indicar maior
periculosidade, visto que as condenações anteriores e definitivas não foram
suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a
imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código
Penal).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar de nulidade, dá-se
parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do réu para 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no piso legal; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator